Tribunal: TJSP
Processo: 0003023-08.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar consistente no reconhecimento do direito de apelar em liberdade que está prejudicada, diante do julgamento deste recurso – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (20kg de cocaína) – Penas redimensionadas –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar consistente no reconhecimento do direito de apelar em liberdade que está prejudicada, diante do julgamento deste recurso – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (20kg de cocaína) – Penas redimensionadas – Inviável a aplicação do redutor de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois restou comprovado que o réu se dedicava às atividades criminosas – Circunstâncias do episódio que justificam a manutenção do regime inicial fechado – Pena reduzida para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa – Regime fechado mantido – Assistência judiciária gratuita concedida – Necessária restituição dos bens apreendidos na residência do réu, no dia dos fatos, aos seus legítimos proprietários, mediante a apresentação dos respectivos documentos de propriedades – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003023-08.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IGOR TADEU
TACONELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 14860 - Digital JV
Apelação: 0003023-08.2017.8.26.0535
Apelante: IGOR TADEU TACONELLI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (afm)
APELAÇÃO Tráfico de drogas Preliminar consistente no
reconhecimento do direito de apelar em liberdade que está
prejudicada, diante do julgamento deste recurso
Mérito

Absolvição
Impossibilidade
Prova segura
Pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado
Inadmissibilidade

Expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (20kg de
cocaína)
Penas redimensionadas
Inviável a aplicação do
redutor de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois
restou comprovado que o réu se dedicava às atividades criminosas
Circunstâncias do episódio que justificam a manutenção do
regime inicial fechado Pena reduzida para 07 (sete) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa Regime fechado mantido
Assistência judiciária gratuita concedida Necessária restituição
dos bens apreendidos na residência do réu, no dia dos fatos, aos
seus legítimos proprietários, mediante a apresentação dos
respectivos
documentos
de
propriedades

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao relatório da sentença de fls. 354/357, acrescenta-se
que IGOR TADEU TACONELLI foi condenado às penas de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
negado o direito ao recurso em liberdade.
Recorreu a Defesa arguindo preliminares, consistentes
no pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, bem como a restituição
dos aparelhos de telefonia celular apreendidos. No mérito, requereu a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
3
por falta de provas, ou, subsidiariamente, (1) a redução da pena, com a fixação
das básicas no mínimo legal; (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (3) a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, observando-se a
detração penal; (4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos; (5) a reforma da pena de multa aplicada, e, por fim, (6) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. (fls. 390/408).
Contrariado o recurso (fls. 535/546), manifestou-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 575/581).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o pedido de recorrer em
liberdade está prejudicado, considerando o julgamento do presente recurso.
Ademais, há que se observar que ao acusado foi negado, de maneira
devidamente fundamentada, o recurso em liberdade, conforme se depreende da
sentença recorrida.
No mérito, o recurso procede, em parte.
Apurou-se que, no dia de 06 de dezembro de 2017, por
volta das 14h30, na Rua Maria da Conceição Freitas Santos, no 65, em
Guarulhos, o apelante IGOR TADEU TACONELLI guardava, para fins de venda e
entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente, qual seja, cocaína,
dividida em 08 porções a granel, com peso líquido total de 7,98 kg (sete
quilogramas e novecentos e oitenta centigramas), além de 12.425 porções da
mesma droga, com peso líquido total de 4,99 kg (quatro quilogramas e
novecentos e noventa centigramas) sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado
guardava, sob sua cama, substância entorpecente embalada de forma individual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
4
bem como em formato a granel, com a finalidade de praticar a traficância.
Ocorre que, policiais civis realizavam diligência pelo
local, quando receberam informação de um popular, o qual não quis ser
identificado, de que um indivíduo conhecido como “Igão” armazenava
entorpecentes em sua residência, bem como realizava o transporte da droga
utilizando-se do veículo VW/Golf, cor prata, para um traficante conhecido como
“Charuto” comercializar na zona norte de Guarulhos.
Diante de tal informação, os policiais dirigiram-se ao
endereço indicado e permaneceram em campana. Em seguida, o recorrente
chegou ao local conduzindo o veículo VW/Golf, cor prata, placa EDC5303,
momento em que os policiais realizaram a abordagem. Após revista pessoal, ele
confessou a traficância e permitiu que os policiais ingressassem em sua
residência. Realizadas buscas, os policiais localizaram os entorpecentes
supramencionados escondidos sob a cama de IGOR, bem como 18.000
eppendorfs vazios para armazenamento de drogas. Na ocasião, os policiais
apreenderam uma motocicleta Honda CB 1000R, placa FDX0990, uma
motocicleta Honda/ PCX 150, placa FAV4796, um automóvel Ford/Edge, placa
GDZ0006, com seus respectivos certificados de licenciamento de veículo em
nome de terceiros, o automóvel VW/Golf, conduzido pelo denunciado, bem como
cheques emitidos por IGOR.
Em solo policial, o denunciado optou pelo silêncio (fls.
05). Outrossim, as substâncias entorpecentes foram submetidas à perícia que
resultou positivo para cocaína (laudos de constatação de fls. 35/39).
A natureza da substância apreendida, a quantidade e a
forma de acondicionamento, além da dinâmica e circunstâncias do evento
evidenciam o crime de tráfico. Logo, não vinga a tese absolutória, diante do
contexto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
5
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), autos de constatação provisória (fls. 136/137 e
139/143), e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 292/305.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Os policiais civis Rodrigo e Joaquim afirmaram que, em
razão de denúncia anônima recebida acerca do tráfico praticado pelo réu,
realizaram diligências (campana) por alguns dias e, na data dos fatos, avistaram
o automóvel na garagem. Acrescentaram que, após o agente sair com o veículo,
numa rua próxima, realizaram a abordagem e informaram-no sobre a notícia que
haviam recebido, momento em que IGOR admitiu informalmente a prática da
traficância e que guardava as drogas apreendidas em sua residência.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte das testemunhas, intenção de, indevidamente,
prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova
acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (HC 149540/SP, Relatora
Min. Laurita Vaz, 5a T., j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
6
Aliás, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse na investigação
policial, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel.
Min. CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96, p. 39.846).
Interrogado na polícia (fl. 5), o acusado optou pelo
silêncio. Durante a audiência judicial, IGOR disse que, após a morte de seu pai,
um indivíduo o procurou e ofereceu a quantia de R$ 1.000,00
para que guardasse um pacote cujo conteúdo era desconhecido até o momento
em que os policiais realizaram a apreensão.
Entretanto, a referida versão não merece acolhimento,
restando desmentida pelo contexto probatório.
Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, o
apelante não declinou a identidade do indivíduo que supostamente teria realizado
a entrega.
Por outro lado, não parece razoável uma pessoa que
pouco conhece a outra se propor a deixar em seu poder, guardando na sua
própria residência, uma carga de substância entorpecente que, segundo o policial
Rodrigo, foi avaliada entre R$ 300.000,00 e R$ 400.000,00.
Acerca da destinação do entorpecente, além das
circunstâncias reveladas pela prova oral da acusação, a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
7
acondicionamento das drogas não deixa qualquer dúvida de que se tratava de
comércio clandestino. Ressalte-se que para a configuração do crime de tráfico de
substância entorpecente basta apenas que se concretize uma das múltiplas
figuras enumeradas no caput do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
consideradas as circunstâncias do caso.
Portanto, como se observa, de rigor a condenação do
acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
No que concerne às penas aplicadas, porém, a
sentença comporta reparo.
Com relação à pena-base, houve excessivo acréscimo
para 10 anos de reclusão. Todavia, suficiente se mostra um aumento de metade,
diante da grande quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 59 do CP,
bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Desse modo, as básicas perfazem
07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa. À míngua de outros
elementos modificadores, as penas resultam definitivas naqueles patamares, em
observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
individualização da pena.
Bem a propósito, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga
apreendida
são
preponderantes
sobre
as
demais
circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
8
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada
flagrante ilegalidade no 'quantum' aplicado.2. Hipótese em que
a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com
fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos
entorpecentes apreendidos - porção de crack (988,41g) e 4
porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra
desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima
do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a
preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o
art. 42 da Lei de Drogas.3. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe
16/04/2020, grifamos).
Deste modo, fica rejeitado o pleito defensivo, ao
postular a fixação da pena-base no mínimo legal.
Apesar da primariedade do acusado, inviável a
aplicação do redutor de pena previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06,
pois as circunstâncias da apreensão das referidas drogas constitui prova material
de que IGOR integra organização criminosa e se dedica à atividade penalmente
ilícita, visto que o altíssimo valor da volumosa substância tóxica apreendida está
a revelar que ele agia em conluio com outros traficantes de elevado poder
aquisitivo e intensa atuação no vil comércio, pois de outra forma não teria acesso
a quantidade assim elevada, como é evidente.
Em outras palavras, não havia como contemplá-lo com
a benesse da lei, uma vez que demonstrada a dedicação ao ofício criminoso, não
se vislumbrando, na espécie, a figura do traficante ocasional, abarcada pelo § 4o,
do artigo 33 da referida lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
9
Bem a propósito, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a apreensão de grande
quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a
denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a
impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o
mundo das drogas” (STJ, AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).
Nesse sentido, confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELA
INTERESTADUALIDADE.
INCIDÊNCIA.
EFETIVA
TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. [...] 2.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do
caso em concreto. 3. In casu, o Tribunal de origem afastou aquele
redutor considerando que o paciente, embora tecnicamente
primário, transportava grande quantidade de entorpecente (576kg
de maconha), o que demonstrava dedicação a atividades ilícitas e
envolvimento com organização criminosa. [...] 5. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 270.877/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).
Quanto ao regime de cumprimento de pena, entende-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
10
se que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas
como fundamento para a fixação do regime mais gravoso e a vedação à
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dessa
forma, não obstante o acusado ser primário, envolve o presente caso tráfico de
expressiva quantidade de entorpecente, o que justifica a fixação do regime inicial
fechado. Em outras palavras, restou comprovada a prática da traficância e que
que ele se dedicava às atividades criminosas, visto que ninguém guarda 20 kg de
cocaína na própria casa para consumo próprio. Não se olvide, ainda, que o tráfico
é delito equiparado a hediondo.
Ademais, tais circunstâncias fazem concluir que IGOR
também integre organização criminosa, além de se dedicar às atividades
criminosas, como ficou amplamente comprovado nos autos. Como é cediço, o
tráfico de substância entorpecente causa grandes males à Humanidade,
particularmente aos jovens. Por essa razão, não pode o traficante ser tratado com
benevolência.
Nesse sentido, confira-se:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. PACIENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO
PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. No caso, a despeito de ter sido
o paciente condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a pena-
base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da
quantidade e da natureza da droga apreendida, circunstância
judicial desfavorável que torna possível a fixação do regime inicial
fechado, consoante dispõe os arts. 33, § 2o e 3o, e 59, ambos do
Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
11
anteriormente deferida.” (STJ, HC 332.209/PR, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 26/10/2015)
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4o
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS.
REGIME
FECHADO.
IMPOSIÇÃO
DECORRENTE
DA
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA WRIT
NÃO CONHECIDO. [...] - O Tribunal a quo manteve o regime inicial
fechado, de forma concreta e fundamentada, destacando a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade e
a diversidade de drogas apreendida, o que autorizava a imposição
do regime inicial mais gravoso. - Habeas corpus não conhecido.”
(HC 251.960/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Sexta Turma,
DJe 15/10/2015).
Igualmente não vinga a outra tese defensiva, ao
requerer a substituição da reclusiva por penas restritivas de direitos, que não se
mostra socialmente recomendável ao caso dos autos. Além disso, o montante da
pena privativa de liberdade, ora reduzida, é superior a 04 anos, o que impede, por
si só, a pretendida benesse legal.
Ademais, a medida não seria suficiente, eis que o
tráfico de drogas é crime que exige tratamento diferenciado, posto sua extrema
gravidade, causador de outros crimes patrimoniais graves, tais como roubo
qualificado e extorsão mediante sequestro. Sua prática propicia o consumo,
estimula o vício e atemoriza a população. Com isso, necessário o combate efetivo
a este crime que abala a saúde pública do país e a segurança da população.
Por outro lado, não se cogita aplicar a detração penal
prevista na Lei no 12.736/2012, que deu nova redação ao artigo 387 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
12
Processo Penal, em razão de ser necessária a aferição do requisito subjetivo, que
só pode ser feita em sede de execução, não bastando o tempo de prisão
provisória cumprida para a obtenção de tal benesse, porquanto se estaria
negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execuções Penais,
acarretando a nulidade indicada no artigo 564, inciso I, do Código de Processo
Penal. Em outras palavras, não há nestes autos elementos suficientes à aferição
do atendimento dos requisitos expressamente previstos em lei (art. 112 e art. 66,
III, “b” e “c”, ambos da LEP) para progressão de regime prisional, dispositivos não
revogados pela Lei no 12.736/12, que deu nova redação ao art. 387, §2o, do CPP.
Relega-se, assim, o pleito de progressão de regime penitenciário ao Juízo das
Execuções Penais.
Bem a propósito, confira-se: “No que diz respeito à
pretendida aplicação da Lei n. 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a C.
Turma Julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações
a respeito do cumprimento da pena.” (E. TJSP, C. 16a Câmara de Direito
Criminal, Apelação no 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. Alberto Mariz de
Oliveira, j. 04.06.2013).
No mesmo sentido: E. TJSP, C. 16a Câmara de Direito
Criminal, Apelação no 0008083-98.2010.8.26.0472, Rel. Des. Almeida Toledo, j.
30.07.13.
No mais, afasta-se o pagamento das custas processuais.
Nos termos do que estabelecem o inciso LXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal e o artigo 2o da Lei no 1.060/50, garante-se a
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de
recursos, considerado como beneficiário em potencial da assistência judiciária
gratuita todo aquele cuja situação econômica não permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
13
família.
Depois, ainda que se refira a Constituição Federal a
uma “comprovação da insuficiência de recursos”, já de há muito se tem aceitado
seja tal prova feita por simples declaração do interessado, neste sentido estando
os julgados encontrados in RSTJ 7/414, RF 329/236, JTAERGS 91/194, e Bol.
AASP 1.622/19.
Dessa forma, sem prejuízo do que dispõem o artigo 12
e a parte final do § 1o do artigo 4o da Lei no 1.060/50, defere-se o benefício da
assistência judiciária gratuita.
Por derradeiro, determino, por este voto, a restituição
dos bens apreendidos na residência do acusado no dia dos fatos a seus legítimos
proprietários, mediante a apresentação dos respectivos documentos de
propriedades.
Com efeito, ao cabo da instrução criminal, não restou
comprovado, de forma cabal, que o réu fizesse uso dos veículos especificados na
inicial (VW/Golf 1.6, ano/modelo 2010, placas EDC 5303, cor prata; 01
motocicleta Honda CB 1000R, placa FDX0990; 01 motocicleta Honda/PCX 150,
placa FAV4796; 01 automóvel Ford/Edge, placas GDZ0006) para a prática da
traficância. Igualmente não restou demonstrado que tais veículos tivessem sido
adquiridos pelo acusado em decorrência da traficância, como forma de proveito
ou lucro auferido pelo delito, o mesmo ocorrendo com os aparelhos de telefonia
celular e com as cártulas de cheques apreendidas na residência dele, no dia dos
fatos. Logo, devem ser devolvidos ao apelante, seu legítimo proprietário.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADA a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir as penas impostas ao réu IGOR TADEU TACOMELLI a 07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal, para conceder ao réu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003023-08.2017.8.26.0535 -Voto no
14
benefício da assistência judiciária gratuita, bem como para determinar a
restituição dos bens apreendidos na residência dele (veículos, aparelhos de
telefonia celular e cártulas de cheque fls. 11/17), no dia dos fatos, aos seus
legítimos proprietários, mediante a apresentação dos respectivos documentos de
propriedades, permanecendo inalterada, quanto ao mais, a r. sentença proferida
pela primeira instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSNI PEREIRA
Relator